Tribunal: TJMT
Processo: 0004559-03.2008.8.11.0013
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004559-03.2008.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Ardonil Manoel Gonzales Junior (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR (APELANTE), MPEMT - PONTES E LACERDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
-
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E AUSENCIA DE ENQUADRAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS -
CONDUTA DO RÉU DEVIDAMENTE DELIMITADA -
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA
–
CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSENCIA DE CONTRADITORIO NO CURSO DO INQUERITO CIVIL PUBLICO
– INOCORRÊNCIA - INÉRCIA DO AUTOR EM ESPECIFICAR PROVAS -
PRECLUSÃO
-
JULGAMENTO ANTECIPADO ADEQUADO À SITUAÇÃO DOS AUTOS
-
ATOS DE IMPROBIDADE – UTILIZAÇÃO DE BEM E RECURSOS PUBLICOS PARA FINS PARTICULARES – IMPUTAÇÃO VERIFICADA – CONDUTA DOLOSA CONFIGURADA – SUSPENSÃO DOS AUTOS – DESNECESSIDADE - RE No 852.475/SP JÁ JULGADO PELO STF. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Em sede de Ação Civil de Improbidade Administrativa, se a exordial não se mostra genérica e delimita claramente a conduta do réu não há que se falar em inépcia da petição inicial.

2 - O Inquérito Civil Público é procedimento de natureza inquisitorial, com finalidade de reunir provas para futura ação judicial, de modo que sua validade não está condicionada à prévia oitiva dos investigados e a observância do contraditório, bastando apenas que seja garantido aos advogados constituídos, acesso ao inquérito civil, bem como o direito de fazer anotações ou tirar cópia integral das peças já acostadas aos autos, se requisitada.

4 - Evidenciado que a parte deixou de reiterar o pedido de produção de provas no momento oportuno, tem-se por caracterizada a preclusão, circunstância que torna inviabilizado o reconhecimento do cerceamento de defesa.

5 - Para a caracterização do ato de improbidade administrativa basta a lesão aos princípios constitucionais da Administração Pública, independente dos prejuízos ao erário ou enriquecimento ilícito do agente. Igualmente, para a configuração do tipo basta que o agente tenha consciência de que está descumprindo um princípio da Administração Pública e, mesmo assim, continue sua prática. A utilização de equipamentos públicos (no caso, veículo de passeio integrante do acervo patrimonial do órgão público), bem como a aquisição de bens e serviços com recursos públicos em proveito particular, caracteriza-se ato de improbidade administrativa.

6 - Não há falar-se em suspensão do processo, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, já julgou o RE 852475 , submetido ao rito da Repercussão Geral, firmando a tese do Tema 897, nos seguintes termos: "são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário, fundados na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa "

7 – Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARDONIL MANOELA GONZALES JUNIOR
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, MM. Leonardo de Araujo Costa Tumiati, que julgou procedente os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa n. 4559-03.2008.811.0013, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em razão de cometimento de ato de improbidade administrativa pelo Apelante que utilizando-se da função de Comandante da 16a Cia da Policia Militar da Região de Pontes e Lacerda, se aproveitou do cargo para aferir vantagens pessoais indevidas que geraram prejuízos ao erário.

Consta dos autos que, dentre os inúmeros atos de improbidade administrativa alegadas, tais como utilização do veículo da polícia militar para realizar pescarias particulares; utilização de armas e munições da polícia militar para diversão em festas; utilização do dinheiro da Polícia Militar para aquisição de bens móveis (fogão, DVD, refrigerador, jogo de panelas, etc) com o dinheiro da Polícia Militar; utilização do dinheiro da Polícia Militar para conserto de carro particular.

O douto juízo sentenciante, entendendo comprovado os atos praticados pelo Apelante nas condutas previstas no artigo 9o da Lei no8.429/92, condenou o demandado nas sanções do art. 12, daquela Lei, determinando: 1. A perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio; 2. Ressarcimento integral do dano; 3. Perda da função pública; 4. Suspensão dos direitos políticos por dez anos; 5. Pagamento de multa civil de duas vezes o valor do acréscimo patrimonial; 6. Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos.

O Apelante em suas razões recursais (id.1690953/1690955/1690959), a fls. 869/882, sustenta a preliminar de nulidade da sentença sob o argumento que os dispositivos legais invocados no édito condenatório não seriam pertinentes com os fatos descritos, na medida em que teriam sido utilizados de forma genérica e indiscriminada para propositura da ação civil pública, pugnando pela reforma da sentença, para reconhecer a impropriedade da presente lide e extinguir o feito sem julgamento do mérito.

Argumentou também o Apelante que os supostos atos de improbidade que lhes foram imputados em nenhum momento recebeu qualquer indicação de quando teriam ocorrido e que foram colhidos através de declarações prestadas por subalternos, estando a documentação produzida pelo Ministério Público Estadual repleta de vícios, notadamente pela ausência de contraditório.

Obtempera que não houve ilegalidade em seus atos ou qualquer desvio de conduta e ofensa aos princípios que norteiam a administração, aduzindo quanto a existência de sentimentos pessoais no sentido de fazer imputações incabidas e fruto da imaginação de incautos.

Verbera sobre a necessidade de observância à expressa determinação oriunda do STF no RE 852475, que reconheceu a repercussão geral acerca da prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em atos tipificados como ilícitos de improbidade, pela qual deveria o andamento processual ter sido suspenso.

Defende a omissão na sentença quanto ao pronunciamento do implemento da prescrição quinquenal, considerando a ausência da data em que teriam ocorrido os fatos descritos na exordial, a data da distribuição da ação em 11/06/2008 e o decurso do prazo de 09 anos até a data da propositura do recurso, aplicando-se a regra insculpida no artigo 23 da lei de regência.

Ao final, requer o provimento do Recurso, com o reconhecimento das nulidades supra citadas, e reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, ou alternativamente, decretar a nulidade da sentença com o retorno dos autos à instância primaria para instruir adequadamente e em qualquer das situações o pronunciamento específico dos prequestionamentos lançados no presente recurso.

Contrarrazões no id. 1691056/1691059/1691063, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça no id. 74923011, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

V O T O - [PRELIMINARES ]

Egrégia Câmara:

Da inépcia da petição inicial – impropriedade da Ação de Improbidade.

O Apelante nega a prática de qualquer conduta ímproba e afirma que os dispositivos legais invocados não são pertinentes com os fatos descritos e somente demonstram o uso generalizado e indiscriminado da Ação Civil Pública.

Todavia, ao contrário do argumentado pelo Apelante, entendo que os supostos fatos alegados na inicial não estão apontados de forma genérica, ao revés, foram bem delimitadas as condutas em tese praticadas que configurariam o elemento do tipo previsto no artigo 9o, IV e IX da Lei 8.429/92, razão pela qual,
tenho que não há como acolher a preliminar suscitada pelo Apelante.

Demais disso, a petição inicial de ação de improbidade administrativa, em regra, deve ser recebida,
bastando para tanto que o magistrado verifique a legitimidade das partes, o interesse de agir, a possibilidade jurídica do pedido e, ainda, a existência de justa causa, consistente em indícios mínimos de autoria e materialidade do ato de improbidade.

Para a configuração do ato de improbidade administrativa, faz-se necessário a existência dos seguintes elementos: a) sujeito passivo, que é uma das entidades mencionadas no art. 1o da Lei 8.429/92; b) sujeito ativo, ou seja, o agente público ou terceiro que induza ou concorra para a prática de ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta; c) ocorrência de ato danoso descrito na lei, causador de enriquecimento ilícito para o sujeito ativo, prejuízo ao erário ou atentado contra os princípios da Administração Pública; d) elemento subjetivo, isto é, presença de dolo ou culpa.

No tocante
a preliminar de nulidade da sentença por não ter enfrentado como deveria as questões de fato e de direito que foram colocados pelo Apelante em sua manifestação
, não há falar em nulidade da sentença se o julgador de primeira instância apresentou fundamentos suficientes para julgar o mérito da ação de improbidade administrativa,
reportando-se aos fatos narrados na inicial e às provas documentais colacionadas aos autos, as quais, no seu entender, serviram de amparo à condenação do réu/apelante, indicando as razões de seu convencimento, em rigorosa atenção aos arts. 93, IX, da CRFB, e 489 do CPC.

A par disso, rejeito as preliminares.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Consta que na origem o Ministério Público ajuizou ação civil pública por atos de improbidade administrativa, em razão de fatos apurados por meio do Inquérito Civil n. 013/2008, instaurado para averiguar fortes indícios da prática pelo Apelante de atos ímprobos quando este exercia o cargo de Comandante da Polícia Militar em Pontes e Lacerda, consistentes na
utilização do veículo da polícia militar para realizar pescarias particulares (art. 9, IV); utilização de armas e munições da polícia militar para diversão em festas; utilização do dinheiro da Polícia Militar para aquisição de bens móveis (fogão, DVD, refrigerador, jogo de panelas, etc) com o dinheiro da Polícia Militar; utilização do dinheiro da Polícia Militar para conserto de carro particular (art.9o,XI).

O juízo
a quo
, acolheu a pretensão inicial e condenou o Apelante pelas condutas previstas no art. 9, IV, XI e XII, da Lei n. 8.429/92, nas penas do art. 12, I, da citada lei, às seguintes sanções,
in litteris
:

“1. A perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio;

2. Ressarcimento integral do dano;

3. Perda da função pública;

4. Suspensão dos direitos políticos por dez anos;

5. Pagamento de multa civil de duas vezes o valor do acréscimo patrimonial;

6. Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos.

Destaco que apenas os itens 2 e 5 dependem de liquidação. (...)”

Primeiramente, saliento que não merece guarida a tese do Apelante no sentido de que o andamento processual deveria ter sido suspenso em razão da determinação oriunda do Superior Tribunal Federal por força da repercussão geral reconhecida no RE 852475 – TEMA 897, porquanto já houve julgamento do referido Recurso, o qual, por maioria, reconheceu que
"São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao Erário, fundadas na prática de ato doloso, tipificado na Lei de Improbidade Administrativa"
, em decorrência da ressalva estabelecida no art. 37, § 5o, da Constituição da República.

No tocante ao mérito propriamente dito, é cediço que a responsabilização dos agentes públicos por atos de improbidade deve se basear em provas concretas quanto aos atos que lhe são imputados, face às graves consequências que afetam a vida do eventual infrator. Além disso, para a configuração da improbidade administrativa,
é necessário que o agente público aja com má-fé, propósitos maldosos ou desonestidade na condução dos negócios públicos, não se podendo olvidar, neste particular, que diante da severidade das penas previstas na Lei n. 8.429/1992, não é cabível, para sua incidência, presumir-se a ocorrência de dolo ou culpa. Estes devem ser robustamente comprovados.

O art. 11o da Lei n. 8.429/92 prevê ao menos a existência do dolo genérico e elementos mínimos para a caracterização do ato de improbidade, afinal,
a configuração de ato ímprobo demanda provas contundentes, primeiramente, quanto à sua existência, e, neste caso, competia, em segundo momento, a demonstração de dolo.

A respeito, é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“ ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. MALFERIMENTO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/92. DOLO GENÉRICO. SÚMULA 7/STJ. (...) 3 . Conforme orientação pacificada nesta E. Corte Superior, "o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa, censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico" (AgRg no AREsp 673.946/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).” (STJ, 2a Turma, AgInt no REsp 1624885 / RS, Relator: Ministro OG FERNANDES, DJe 24/03/2017).

E
da análise do caderno processual, tenho que não há como desvencilhar-se da mesma conclusão que chegou o magistrado singular.

Das provas corroboradas aos autos
,
merece

destaque os seguintes excertos das declarações prestadas por ocasião do inquérito no 013/2003, instaurado pelo Ministério Público, os quais traduzem os fatos que ensejaram a propositura da demanda:

“ (...)que ficam à disposição do Cel. Ardonil um pálio e uma L200 preta, descaracterizada, sem placa. Que várias vezes viu a L200 com o barco do Comandante Ardonil engatada. Que para fazer as pescarias do Coronel o mesmo utiliza além da L200, a Soldado Márcia para fazer as compras da pescaria e o Soldado Zanetti vai comprar as iscas com a viatura". Também no mesmo sentido, declarou o Soldado Braz Paulino Martins: "Que está à disposição do Comandante um pálio e uma L200, descaracterizada, sem placa. Que várias vezes ajudou a carregar e a descarregar o barco do Comandante que estava engatado lia L200, para pescar e às vezes acampar, sempre com mulheres. No mesmo sentido, o Soldado Antonio Marcos Pereira da Silva: "Que o Cel. Ardonil já foi pescar várias vezes com viaturas, inclusive a L200 preta dava apoio para ele nas pescarias, levando barco e mercadorias." O Cabo Zequias Andrade Costa relatou: "que o Tenente Coronel Ardonil utilizava carros oficias para fins particulares, sendo que o mesmo, 'pegou para ele' a Pálio Adventure nova que chegou para o Comando, fazendo com que a mesma ficasse à sua disposição; que nas pescarias utilizava o veículo traçado, ou seja, a L200." (Policial Militar Sebastião Ismar Correa - id.1690628)

" (...) que possui conhecimento que em festa 110 Clube dos Soldados, com presença de prostitutas e bebida alcoólica, houve saraivada de tiros, e que vários convidados também atiraram, gastando as munições do comando." O Soldado Braz Paulino Martins com detalhes esclareceu: "que certa vez durante o dia inteiro o comandante e seus convidados dispararam revólveres e pistolas e fuzis e espingardas calibre 12 lia Associação de Cabos e Soldados, ao lado da casa do declarante. Que foi um verdadeiro tiroteio, sendo que os vizinhos ficaram assustados, uma vez que as balas passavam próximas às casas. Que inclusive as mulheres que acompanhavam o comandante deram vários tiros, até mesmo de fuzil. Que com certeza o fuzil pertence à Polícia Militar, mas as demais armas não tem certeza, mas acha que as munições são do quartel, já que o Cabo Zanetti que abastecia, e quando acabavam o próprio cabo Zanetti ia até o quartel buscar. ( Sargento da Polícia Militar Gildásio Vieira dos Santos - id.1690653)

No mesmo sentido,
o Cabo Odair Auxiliadora de Souza (id.1690628-pag.7/8)
:

"Como presidente da Associação dos Cabos e Soldados Vale do Guaporé foi informado pelo Soldado Braz que o Cel. Ardollil realizou uma festa lia Associação com vários convidados, inclusive prostitutas e lá promoveu um verdadeiro tiroteio com armas e munições da Polícia Militar, inclusive as árvores do local e ainda uma madeira que estava por lá ficaram cravejadas de marcas de tiros. Pelo que sabe todos os policias militares de Mato Grosso fizeram um treinamento de 50 tiros cada um, vindo munição da Secretaria de Segurança Pública, mas os policiais de Pontes e Lacerda não realizaram o treinamento e o declarante não sabe informar onde foram para as munições encaminhadas para aquele fim.”

Constou também das declarações colhidas pela Promotoria de Justiça pelo proprietário do estabelecimento comercia “Loja Mobília”, Sr. Amadeu Favato, que o Recorrente adquiriu para si eletrodomésticos, consistente em um fogão, um refrigerador, um OVO, um conjunto inox, um jogo de panelas Tramontina e um ventilador
e determinou que a nota fiscal da aquisição ficasse em nome do comando:

"Que é proprietário da Loja Mobília, que vende eletrodomésticos e móveis, sendo que já vendeu para o Comandante Tem. Cel. Ardonil, particular, e este pediu para ser colocado no nome do Comando. Essas mercadorias consistiam em fogão, refrigerador, jogo de panelas, que foram entregues no endereço residencial do Comandante Ardonil e até o momento não foi paga, restando ainda uma prestação. Que para efetuar a compra quem foi até o local foi o Comandante Ardonil, mas como ficou mais de ano sem pagar, o policial Marco Antonio de Brito foi até a loja renegociar a dívida, pois estava no nome do comando. Isso ocorria sempre quando a empresa enviava carta ao Comando de aviso de protesto."

Corroborando com tal depoimento infere-se a juntada no id.1690664 da nota/recibo emitido pela referido estabelecimento comercial,
com a observação grafada “COMAND ADONIIL”.

E por fim, restou também apurado que o Apelante realizava conserto do seu automóvel particular com dinheiro da Polícia Militar,
senão vejamos o documento juntado no id. 1690671 referente aos serviços prestados não veículo “Dakota”, o qual vai de encontro ao termo de declarações juntado no id.1690670 pelo gerente da Auto Elétrica Marista, Sr. Neilon Chaves de Lima
:

“(...)Que não sabe se a Auto Elétrica já realizou serviço particular na caminhonete do Cel. Ardonil, a DAKOTA, mas ao verificar as notas apresentadas pela auto elétrica, verificou que a das fls. 62 indica uma ordem de serviço realizada em nome do Comando da Polícia Militar em Pontes e Lacerda."

Assim, não há dúvidas de que os Princípios da Administração Pública foram vilipendiados por ato consciente do Apelante, o qual, utilizando-se da função de Comandante da 16a Cia da Polícia Militar, se aproveitou do cargo para aferir vantagens pessoais indevidas.

Segundo o conceito clássico de Plácido e Silva, o ato ímprobo é:

"Mau, perverso, corrupto, devasso, falso, enganador. É atributivo da qualidade de todo homem ou de toda pessoa que procede atentando contra os princípios ou as regras da lei, da moral e dos bons costumes, com propósitos maldosos ou desonestos. O ímprobo é privado de idoneidade e de boa fama."(in, Vocábulo Jurídico. Atualizado por Nagib Slaibi Filho e Gláucia Carvalho. 26 ed. São Paulo: 2005, p. 715)

Importante pontuar que não merece guarida a alegação do Apelante no sentido de que a prova produzida pelo Ministério Público estaria eivada de vícios, sob o argumento que as declarações colhidas na fase inquisitorial teriam sido prestadas por seus subalternos ou pela ausência de contraditório,
pelo simples fato de que foi devidamente oportunizada a produção de prova e contraprova ao Apelante na fase jurisdicional, contudo, quedou-se inerte, operando-se assim,
a preclusão, não sendo possível, nesta oportunidade, arguir cerceamento de defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INSTADO A SE MANIFESTAR SOBRE A PRODUÇÃO DE PROVAS, O APELANTE DEIXOU TRANSCORRER "IN ALBIS" O PRAZO – PRECLUSÃO CONFIGURADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE – SENTENÇA MANTIDA. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 00044248620118260362 SP 0004424-86.2011.8.26.0362, Relator: João Negrini Filho, Data de Julgamento: 25/04/2016, 3a Câmara Extraordinária de Direito Público, Data de Publicação: 29/04/2016)

Dessa forma, os fatos acima mencionados, juntamente com os demais elementos constantes dos autos, consistentes na farta prova documental, não trazem dúvidas de que as condutas do Apelante configuraram os atos de improbidade administrativa, dispostos no artigo 9o, IV, XI e XII da Lei n.8.429/92, sendo de rigor a manutenção do decreto de procedência da ação, inclusive quanto as sanções impostas pelo artigo 12, I da citada Lei, porquanto configurados os elementos subjetivos nas condutas atribuídas ao recorrente, descabe analisar a dosimetria quanto à aplicação das sanções, posto que o apelo não devolveu a temática à corte revisora.

Diante do exposto, a vista das razões supra expendidas, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para manter a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021